Tribunal: CARF
Processo: 19515.720462/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720462/2014-89
ACÓRDÃO
1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste o cerceamento de defesa quando a autuação decorre
exclusivamente da análise de documentos elaborados pela própria
contribuinte.
DIPJ X DCTF. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO E O
VALOR DECLARADO.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo,
enquanto os valores a pagar informados em DCTF são considerados
confissão de dívida
Tendo a fiscalização identificado que os valores declarados em DIPJ não
foram, no total ou em parte, oferecidos à tributação (DCTF), deve constituir
o crédito tributário através do lançamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.947,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
2
de 13 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720461/2014-34, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à CSLL.
A autoridade autuante identificou divergências entre os valores declarados em
DCTF e recolhidos via DARFs a título de CSLL.
Em face da situação, foi constituído crédito tributário no montante de R$
570.074,22 (quinhentos e setenta mil setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), sendo os
tributos acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros
moratórios.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o
crédito tributário lançado com Acordão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste o cerceamento de defesa quando a autuação decorre exclusivamente da
análise de documentos elaborados pela própria contribuinte.
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. DIPJ X DCTF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DIPJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
3
Considerando que a DIPJ não se constitui em confissão de dívida, constando a
fiscalização que os valores nela declarados não foram, no total ou em parte,
oferecidos à tributação (por exemplo, declarados em DCTF, esta sim uma
confissão de dívida), deve constituir o crédito tributário através do lançamento.
Os valores declarados pela contribuinte em sua DIPJ presumem-se verdadeiros.
Trata-se de presunção relativa (que admite prova em contrário), cujo efeito
prático é inverter o ônus da prova, cabendo à contribuinte provar que a verdade
material é outra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acordão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reitera os
argumentos apresentados na impugnação e ao final requer o provimento do recurso e o
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente tomou ciência do acordão em 29/10/2020 (fl. 235), tendo
protocolado o Recurso Voluntário em 24/11/2020, de modo que o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido
Da análise dos autos é de extrema facilidade constatar que o Recurso Voluntário,
constitui-se uma reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador de primeira instância.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §12,
inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
4
Entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação.
Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão recorrida, na parte que se aplica:
Voto
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a contribuinte cerceamento do seu direito de defesa, pois não teriam sido
fornecidos todos os documentos que ensejaram a autuação.
Conforme relatado, a autuação foi decorrente da comparação entre valores
declarados em DCTF e recolhidos via DARFs a título de IRPJ e os informados pela
contribuinte na DIPJ.
Ou seja, foi decorrente, exclusivamente, da análise de documentos elaborados pela
própria contribuinte, não sendo, portanto, necessário o fornecimento, pela
fiscalização, de outros documentos além dos já fornecidos.
Dessa forma, não se vislumbra, no caso em tela, o alegado cerceamento do direito
de defesa.
Além do mais, deve-se observar que o cerceamento ao direito de defesa deve ser
analisado in concreto, ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente
prejudicaram o direito à ampla defesa da contribuinte.
E a prova mais cabal de que não houve cerceamento do direito de defesa é a
própria impugnação da contribuinte, na qual a interessada demonstra ter total
conhecimento das imputações que lhe foram feitas.
DO MÉRITO
Em sua defesa, a impugnante argumenta que:
A DIPJ não se constitui em confissão de dívida;
A autuação não deveria estar fiscal baseada em mera presunção, de modo que
fiscalização deveria tem comparado a DIPJ com a contabilidade da empresa (em
especial, o Livro Diário);
Os valores declarados na DIPJ seriam retificados, de acordo com o apurado por
uma empresa especializada;
O Auditor Fiscal não verificou se a contribuinte dispunha de créditos de IRRF sobre
prestações de serviços e/ou de aplicações financeiras;
O artigo 112 do CTN dispõe que, em caso de dúvida, interpreta-se de maneira mais
favorável ao acusado.
Em relação ao primeiro item, há que se observar que, de fato, a DIPJ não se
constitui em confissão de dívida. Assim, constando a fiscalização que os valores
nela declarados não foram, no total ou em parte, oferecidos à tributação (por
exemplo, declarados em DCTF, esta sim uma confissão de dívida), deve constituir o
crédito tributário através do lançamento, como no caso em tela.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
5
Quanto ao segundo item, destaque-se que os valores declarados pela contribuinte
em sua DIPJ presumem-se verdadeiros. Trata-se de presunção relativa, ou seja, que
admite prova em contrário, cujo efeito prático é inverter o ônus da prova. Assim,
cabe à contribuinte provar que a verdade material é outra, ou seja, que os valores
constantes da DIPJ/2011 (em especial a apuração do IRPJ a pagar) não são
verdadeiros, apresentando a sua contabilidade e comprovando a sua veracidade.
Trata-se de ônus da contribuinte, e não dever da fiscalização.
Quanto ao terceiro item, destaque-se que a contribuinte não retificou a DIPJ/2011
ora analisada (de n° 1520751), conforme pesquisa nas peças juntadas aos autos e
os sistemas da RFB.
Quanto ao quarto item, cumpre observar que a fiscalização aceitou os valores de
IRRF informados pela contribuinte na Ficha 14A de sua DIPJ/2011 (linha 29 – IRRF;
linha 31 – IRRF por órgãos públicos Lei no 9.430/96; e linha 32 - IRRF demais
entidades públicas Lei n° 10.833/2003), a seguir sintetizados (valores em reais):

Se tais valores estavam equivocados, caberia à contribuinte provar, em face da
presunção de veracidade das informações constantes na DIPJ. Mas não o fez.
Por fim, quanto ao quinto item, não se vislumbra, no caso em tela, a aplicação do
artigo 112 do CTN. Aliás, nem a própria contribuinte justifica a sua aplicação.
Assim, por todo o exposto, há que se manter integralmente o crédito tributário
lançado.
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
A contribuinte protesta “provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e as que mais se fizerem necessárias”.
Considerando tratar-se de pedido genérico, que não especifica a sua necessidade
nem a matéria controversa a ser analisada, e que os elementos constantes dos
autos são suficientes à formação da livre convicção da autoridade julgadora,
desnecessária a produção de novas provas.
Ademais, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não é o caso.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se integralmente o crédito tributário lançado.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
6
A Recorrente em sua peça recursal argumenta que a decisão da DRJ contraria
jurisprudência do CARF em situações em que ficou configurado o cerceamento do
direito de defesa, apresenta manifestações de ilustres juristas, bem como
jurisprudência administrativa.
Sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de acórdãos do CARF,
que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos autos do processo
respectivo em que foram proferidos, este não se sobrepõe às prescrições legais.
O principal ponto está no fato de que o único argumento da Recorrente para
arguir cerceamento do direito de defesa está relacionado aos documentos que
constavam do envelope dos correios, quando afirma em sua peça recursal:
Importa esclarecer que os AUTOS DE INFRAÇÃO foram recebidos na Sede da
Empresa, por via postal, dentro de um envelope timbrado do SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL, em cujo conteúdo estava o “Termo de Verificação Fiscal”, os Autos de
Infração, seus anexos e o “Termo de Encerramento”.
Vale dizer que, quando do recebimento do envelope pelos correios, verificou-se,
também, que NÃO FORAM FORNECIDOS todos os documentos que ensejaram à
autuação. Como já foi dito anteriormente, foram simplesmente entregues o
“Termo de Verificação Fiscal”, Autos de Infração, seus anexos e “Termo de
Encerramento”.
Esse argumento dos documentos foi enfrentado na decisão de primeira instância
quando afirma que a autuação se baseou exclusivamente em comparações entre
valores presentes em documentos fiscais elaborados pela própria Recorrente e
dessa forma, acertadamente, negou a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, a peça recursal é uma cópia literal da impugnação, sendo que a
decisão em primeira instância foi cirúrgica na análise da questão.
Fica claro que a Recorrente poderia ter apresentado os livros fiscais que
comprovariam o erro nas informações da DIPJ, contudo não o fez.
Da mesma forma, concluo que, nos termos da faculdade garantida pelo § 12,
inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ
como razões para decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido
de afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720462/2014-89
7
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original